Tribunal: CARF
Processo: 10480.721716/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721716/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.850 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ALDO AZEVEDO MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ITR.
PROPRIETÁRIO
DO
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
MANUTENÇÃO.
É de se manter o sujeito passivo constante da Notificação de Lançamento
quando coincidente com os documentos enviados pelo Cartório de Registro de
Imóveis e o impugnante não logrou provar não ser o contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721716/2009-99
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721716/2009-99

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ALDO AZEVEDO MOTA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Recife/PE, Acórdão no 11-38.852/2012, às e-fls. 108/120, que julgou procedente o lançamento
fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2004,
conforme Notificação de Lançamento, às fls. 02/05, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do Imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
(...)
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 124/135, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, preliminarmente pugna pela ilegitimidade
passiva, uma vez que o imóvel foi alienando para o Sr. José Cavalcanti de Andrade, em 26 de
maio de 2000.
Afirmar ter incorrido em erro de fato, visto que declarou uma área maior do que a
real, motivo pelo qual deve ser recalculado o VTN.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721716/2009-99

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo nada questiona acerca do valor total do imóvel,
valor da terra nua e, muito menos, quanto a existência de erro de fato, conforme já bem
observado pela decisão de piso.
No recurso, apresentou inovação ao alegar a existência de erro de fato,
especificamente em relação a área total do imóvel, consequentemente influenciando no valor
total do imóvel.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso, o que fazemos a
seguir:
PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA
O recorrente afirma o que segue:
Pois bem, consta dos autos, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda
celebrado entre o recorrente e o Sr. José Cavalcanti de Andrade, portador do CPF
091.556.604-4, datado de 26 de maio de 2000.
Ademais, em resposta à intimação deste órgão, o Recorrente reiterou tal realidade, o que
se corrobora nesta oportunidade com a juntada da Declaração em anexo, firmada pelo
próprio adquirente, confirmando ter assumido o controle da propriedade desde aquela
época, configurando-se proprietário e possuidor do terreno para fins tributários,
inclusive.
Pois bem!
O sujeito passivo do ITR é aquele que possui o animus domini em relação àquele
imóvel, capaz de justificar a tributação, na forma que exigem os artigos 1o e 4o, da Lei no
9.363/1996, in verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721716/2009-99

Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o artigo 31 do Código Tributário Nacional, senão
vejamos:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Neste ponto, aliás, impende suscitar que os dispositivos retro, alternativamente,
são por demais enfáticos ao estabelecerem que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel
rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, reforçando o
entendimento de que, inobstante haver o "proprietário" do imóvel, se este não deter o domínio
útil, afasta-se, assim, sua legitimidade passiva.
No caso concreto, consta dos autos a “Certidão do Interior Teor da Matrícula e
Negativa de Ônus Reais n° 1.682/2011”, fl. 76, certificando o seguinte:
(...) que dando busca no Registro Geral de imóveis desta Comarca, (...), dele consta no
Livro 3T, às Fls.: 283, sob o n. 9794, o Registro feito em 05 de Abril de 1973, da
Escritura Pública de Compra e Venda de uma parte de Terra Rural encravada na
Propriedade LIMEIRINHA, no Município de Lagoa do Carro PE, Jurisdição desta
Comarca, medindo mais ou menos 130 ha, (...), limitando-se (...) a oeste, com terras da
mesma propriedade (...) figurando como atual Proprietário: ALDO AZEVEDO
MOTA, (...), a qual foi lavrada em 13/02/1973; (...) Certifico finalmente, que da
Matrícula 243, às fls. 54, do Livro: 2B, consta a Averbação feita em 22/02/2002, do
Desmembramento da área de 72,5 ha, ficando 57,5 ha de área remanescente
(...) (grifamos)
Junto a impugnação, foi anexado o “Memorial Descritivo”, datado de 10/12/2011,
assinado por Eng. Agrônomo, referente ao imóvel Fazenda Limeirinha, afirma ser a área de
197,1735 ha e proprietário o ora recorrente (Aldo Azevedo Mota), fl. 77, senão vejamos:

Através do Ofício DRF/REC/SEFIS n. 026/2011, fl. 87, datado de 24 de
novembro de 2011, foi solicitado ao 1 TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE
REGISTROS PÚBLICOS, Cartório do 1. Ofício – Carpina:

Em resposta ao ofício encimado, o Cartório enviou a Certidão de n° 1.676/2011,
fl. 91, afirmando e atestando ser o imóvel rural em questão de propriedade do Sr. ALDO
AZEVEDO MOTA (autuado).
Neste diapasão, por toda documentação acima transcrita, resta evidente ser o
contribuinte proprietário e possuidor do imóvel.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721716/2009-99

Ademais, especificamente quanto ao Instrumento Particular de Promessa de
Compra e Venda, como bem analisado pela decisão de piso, não é suficiente para contrapor os
documentos acima relacionados, motivo pelo qual, peço vênia, para transcrever os fundamentos
e adota-los como razão de decidir, senão vejamos:
24. Não tem como esta relatora contrapor aos documentos acima relacionados o
“Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda”, datado de 26/05/2000,
através do qual o ora impugnante ‘vende’ ao Sr. José Cavalcanti de Andrade “uma área
de terras encravada na propriedade Limeirinha, no Município de Lagoa do Carro”,
“com aproximadamente 150 ha", fls. 39/40. Primeiro porque até o ano calendário 2010,
exercício 2011, o impugnante vem declarando como seu o imóvel em questão
(‘Declaração
de
Bens
e
Direitos’
das
‘Declaração
de
Ajuste
Anual
–
DIRPF/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011, fls.51/54, 55/58, 59/64, 92/94,
95/97, 98/101, 102/105, respectivamente. Segundo a DITR/2004 e a DITR/2007,
recepcionadas em 28/03/2008, fls. 7/10 e 48/50 respectivamente, foram entregues pelo
ora impugnante. É de todo pertinente relembrar que quem está obrigado a apresentar a
DITR é a pessoa física ou jurídica que, em relação ao imóvel rural a ser declarado,
inclusive o imune ou isento, seja, na data da efetiva apresentação: a) proprietária; b)
titular do domínio útil; c) possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutuária.
24.1. Finalmente, o “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda” não tem
o reconhecimento de firma do provável comprador e o impugnante não apresenta
documento para que esta relatora possa confrontar a mesma. O Sr. José Cavalcanti de
Andrade, informado como comprador, não apresenta DITR para a propriedade de Nirf
5.429.1577.
No que concerne a declaração anexada junto ao recurso, trata-se de mera
declaração emitida por terceiro, não sendo documento hábil a contrapor os fatos e documentos
encimados.
Neste diapasão, não merece guarida a pretensão do recorrente, devendo ser
mantida a sua legitimidade.
MÉRITO
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721716/2009-99

E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, Relatório Fiscal, bem como da descrição dos fatos, o
enquadramento legal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando
a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício.
Ademais, uma vez que o contribuinte simplesmente repisas as alegações da defesa
inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de
decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos acostados aos
autos, in verbis:
27. Uma das funções da Secretaria da Receita Federal do Brasil é a de arrecadar a
receita tributária, assim, é legítimo o interesse do Fisco em arrecadar a referida receita.
Tem razão o impugnante ao afirmar que a RFB não pode “indiscriminadamente lançar
créditos sem qualquer fundamentação jurídica e sem as observações necessárias a
título de esclarecimentos”. Mas, também é verdade que a Notificação de Lançamento
ora contestada não foi lavrada com os defeitos apontados, vejamos:
27.1. O Termo de Intimação Fiscal n. 04101/00029/2009 e o Termo de Reintimação
Fiscal esclarecem ao contribuinte:
(...)
27.1.1. Como visto acima, a RFB não é obrigada a intimar previamente o contribuinte,
mas, apesar da enorme diferença entre o Valor da Terra Nua informado pela Secretaria
Municipal de Agricultura de Lagoa do Carro, fl. 6, e, até mesmo da média dos valores
informados pelos demais contribuintes do mesmo município e ano calendário (R$
2.006,29 ha), fl. 6, e o valor informado na DITR/2004 pelo contribuinte (R$ 0,98 ha),
foi o mesmo intimado e reintimado a comprovar o valor declarado. Ressalte-se que o
impugnante não apresentou qualquer resposta aos referidos termos.
(...)
28.1. Esclareça-se que o autuante não ‘taxou’ o impugnante como ‘sonegador’, apenas
lavrou o lançamento por estar incorreta a informação prestada na DITR/2004
diminuindo, substancialmente, o imposto devido. Também não agiu de ‘máfé’ nem com
‘negligência’, conforme se verifica em todo o processo em questão.
(...)
não aponta, não comprova as irregularidades, ilegalidades e arbitrariedades cometidas
pela RFB. Esta relatora não identificou nenhum procedimento que não estivesse
acobertado pela legislação. O fato de a RFB fazer ‘tudo que está ao seu alcance’ para
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721716/2009-99

tentar arrecadar o crédito tributário legalmente constituído, mesmo os que estão
‘próximo da prescrição ou decadência’ é uma obrigação decorrente de suas atividades
inerentes.
(...)
se alguma ação merecesse ser impetrada não seria por ter a RFB ‘causado
constrangimento’, nem por ter causado ‘prejuízos morais e/ou materiais’ ao
contribuinte, mas, ao contrário, ou seja, por ter a ação fiscal causado prejuízo ao Fisco e
a sociedade uma vez que a legislação determina que nos casos de Lançamento de Ofício
seja aplicada multa de 75% sobre a diferença de imposto nos casos de declaração
inexata sendo aumentado de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos. Relembrese
que o contribuinte não atendeu à intimação nem à reintimação para apresentar
esclarecimentos. No Demonstrativo de Multa de Ofício, fl. 5, constatase que a multa
aplicada foi a de 75% e não de 112,5%.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da volumosa demanda,
compartilho das conclusões acima esposadas.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas, que os entendimentos nelas expresso sobre a matéria ficam
restritos às partes do processo judicial e administrativo, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações do contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital